Tribunal: TJDFT
Processo: 0748869-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DECISÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO DESERTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para “determinar à financeira ré que promova o cancelamento dos descontos, junto à conta salário da parte autora, dos valores mensais referentes aos contratos de empréstimo acima referidos [a) Novação, contrato 2024502061 – parcela de R$617,86; b) BRB SERV EM C/C, contrato 20240017930, parcela de R$620,12], a partir das parcelas que seriam descontadas no mês imediatamente seguinte ao da data da intimação, sob pena de incorrer em multa diária de R$1.000,00”. O agravante, BRB – Banco de Brasília S/A, foi intimado para comprovar o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (ID 68045419). Esse prazo transcorreu em 12/02/2025, sem manifestação (ID 68714629). Reconheço a deserção do recurso. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento (CPC 932 III). P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator